Tribunal: TJDFT
Processo: 0001417-19.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE CARACTERIZADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a sentença condenatória.

2. As testemunhas ouvidas declararam, nas oportunidades em que foram ouvidas, que o réu chegou em casa embriagado, quebrou inúmeros objetos na residência do casal, ameaçou a vítima de morte, e depois, praticou vias de fato ao enforcá-la, sendo interrompido pelos vizinhos. Após a chegada dos policiais o apelante voltou a ameaçar a vítima e ainda resistiu à prisão, não havendo espaço para aplicação do princípio in dubio pro reo, pois dúvida não há da autoria e materialidade dos delitos praticados.

3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Adotado o critério, mantem-se a sentença.

4. O aumento ou diminuição na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância agravante ou atenuante, deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase, frente a cada circunstância judicial desfavorável, em obediência à hierarquia das fases da dosimetria. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.